Tribunal: TJDFT
Processo: 0716133-80.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716133-80.2018.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXAME DE QUESTÕES ESPECÍFICAS LEVANTADAS NO RECURSO. ANÁLISE DO TEMA COM CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 – Mantido o acórdão embargado, em virtude da inexistência de omissão quanto às questões específicas levantadas nos Embargos de Declaração. Embargos de Declaração rejeitados. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 do CPC, 1° da Lei 6.899/81, 4°, § 2°, 7°, 8°, todos da Lei 8.880/94, 14 e seguintes, e 24, § 3°, todos da Lei 9.069/95, sob o argumento de que, ao utilizar como referência o valor locativo do dia 5/9/1993, mas aplicando a URV do dia 25/9/1993 para fazer a conversão dos valores do Cruzeiro Real para Real, houve um desconto indevido de 21,88% na dívida, sendo este o percentual de variação da URV no período. Defende a necessidade de aplicação da correção monetária no período entre a coleta dos dados e a data de conversão dos valores. Ressalta, ainda, que a conversão deveria ocorrer na data de emissão do Real e não em uma data escolhida pelo julgador. Afirma que tal situação viola a coisa julgada, uma vez que a correção monetária integra a decisão condenatória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não assiste ao recorrente no tocante às alegadas ofensas aos artigos 502 do CPC, 1° da Lei 6.899/81, 4°, § 2°, 7°, 8°, todos da Lei 8.880/94, 14 e seguintes, e 24, § 3°, todos da Lei 9.069/95, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 46371639): (...) Como se vê, o Colegiado consignou, de forma expressa e clara, que a Unidade Real de Valor (URV) foi um indexador temporário da economia que visava à correção da variação do poder aquisitivo da moeda (correção monetária), servindo como fator de transição entre unidades monetárias durante a implantação do Plano Real. O valor da URV era expresso em Cruzeiros Reais (Cr$) e variava diariamente, de acordo com a inflação. A conversão da antiga moeda para o Real, por sua vez, dá-se pela divisão do valor em Cruzeiros Reais pela URV. No caso concreto, constatou-se que os aluguéis devidos venceram em 25/09/1993, todavia, para a conversão da moeda, inadequadamente, foi utilizada a URV do dia 05/09/1993. Apurou-se que, em 05/09/1993, a URV correspondia a Cr$ 102,77 e, em 25/09/1993, valia Cr$ 125,26, o que representa uma variação de 21,88%. Assim, a Turma concluiu que, para o cálculo dos aluguéis devidos, deve ser considerada a URV do dia 25/09/1993 (Cr$ 125,26), data do vencimento dos aluguéis, sob pena de se ocasionar indevida distorção inflacionária. Ora, a correção da diferença de 21,88%, pretendida pelo Embargante, deu-se automaticamente pela adoção da URV do dia 25/09/1993, data do vencimento da obrigação, como determinado pela Turma, não havendo que se falar em nova incidência de correção monetária no período compreendido entre 05/09/1993 e 25/09/1993, sob pena de bis in idem. Frise-se, a correção monetária pretendida pelo Embargante já foi compreendida na URV do dia 25/09/1993. Por fim, considerando que os cálculos foram realizados após 01/07/1994, não há qualquer irregularidade na conversão da dívida para o Real, nos termos do art. 15 da Lei 9.069/1995, devendo-se adotar, como determinado no acórdão, a URV do dia 25/09/1993, e não de 05/09/1993, como fez o perito. Ressalte-se que, segundo esclareceu o expert, a conversão da obrigação pecuniária para o Real foi realizada mediante a divisão do valor em Cruzeiros Reais pelo valor da URV do dia 05/09/1993 (Cr$ 102,77) (Num. 5376821 - Pág. 68), o que deverá ser readequado nos termos do dispositivo do acórdão no 1.161.229. Logo, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021